Tribunal: TJSP
Processo: 1002131-81.2021.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Registro de Imóveis – Dúvida – Escritura pública de doação – Imposto sobre transmissão (ITCMD) – Qualificação negativa do título, sob o fundamento de irregularidade na base de cálculo do recolhimento do imposto – Dever de fiscalização do Oficial que se limita à existência do recolhimento do imposto, ou eventual isenção – Discussão sobre a base de cálculo utilizada que extrapola as atribuições do

Ementa:
Registro de Imóveis – Dúvida – Escritura pública de doação – Imposto sobre transmissão (ITCMD) – Qualificação negativa do título, sob o fundamento de irregularidade na base de cálculo do recolhimento do imposto – Dever de fiscalização do Oficial que se limita à existência do recolhimento do imposto, ou eventual isenção – Discussão sobre a base de cálculo utilizada que extrapola as atribuições do registrador – Óbice afastado para determinar o registro do título – Dá-se provimento à apelação.